Tribunal: TJDFT
Processo: 0724299-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724299-28.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMYLLY GOMES GONCALVES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Intime-se a Agravada, por meio de seu patrono constituído no processo de origem, Dr. Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, inscrito na OAB/PE sob no 21.678. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator